Tribunal: TJES
Processo: 5011589-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011589-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WESLEY SIQUEIRA RIBEIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ACUSAÇÕES DE ASSEDIO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. NULIDADE DO PAD. INEXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. O controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a apreciação do mérito do ato administrativo impugnado. Precedentes do STJ.

2. É cabível a utilização, em procedimento administrativo disciplinar, de prova emprestada devidamente colhida
no processo de origem
. Precedentes do STJ.

3. A decisão proferida em procedimento administrativo que preserva as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa deve ser mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011589-95.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WESLEY SIQUEIRA RIBEIRO

ADVOGADO : AMARILDO BATISTA SANTOS - OAB ES28622-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste na análise do procedimento administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da penalidade de suspensão por 80 (oitenta) dias ao professor da rede estadual de ensino Demandante, após apuração da prática de assédio contra alunas.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão de anulação do procedimento administrativo, o que o Demandante pretende seja reformado no presente recurso de apelação.

Para tanto, sustenta a nulidade do PAD por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista ter se baseado em provas colhidas unilateralmente na sindicância e processo diverso e, além disso, alega a desproporcionalidade da pena aplicada.

Entrementes, pelos limites de atuação do Poder Judiciário, não vejo como modificar o julgado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a apreciação do mérito do ato administrativo impugnado. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DEMISSÃO. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVAMENTO DA PENA SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 168 DA LEI Nº 8.112/90. EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. "WRIT" IMPETRADO COMO FORMA DE INSATISFAÇÃO COM O CONCLUSIVO DESFECHO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORDEM DENEGADA.

I -
Em relação ao controle jurisdicional do processo
administrativo
, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do
procedimento
, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito
administrativo
a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

II - A Lei 8.112/90, no artigo 168, autoriza a Autoridade competente a dissentir do relatório apresentado pela Comissão Processante, desde que a sanção aplicada esteja devidamente motivada. Ademais, não há vedação quanto à adoção do parecer de sua Consultoria Jurídica. Precedentes.

III - A Lei nº 8112/90, ao dispor sobre o julgamento do processo administrativo disciplinar, prevê expressamente no artigo 169, § 1º que "O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.". Consoante entendimento desta Corte o excesso de prazo não pode ser alegado como fator de nulidade do processo, mormente se não restar comprovada qualquer lesão ao direito do servidor.

IV -
Aplicável o princípio do "pas de nullité sans grief", tendo em vista que eventual nulidade do processo
administrativo
exige a respectiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

V-
A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade.

Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

VI -
Evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidades do processo
administrativo

disciplinar
, principalmente quando o "writ" é impetrado como forma derradeira de insatisfação com o conclusivo desfecho do processo
administrativo

disciplinar
.

VII - Ordem denegada. (MS 9.384/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2004, DJ 16/08/2004 p. 130)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZIU À CONDENAÇÃO DISCIPLINAR DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. PROVAS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015.

II - Consoante a jurisprudência desta Corte, "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado." (AgRg no MS n. 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016).

III - Não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, havendo motivação idônea nesse sentido, nos termos do art. 156 da Lei n. 8.112/1990.

IV - A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal.

Precedentes do STF e do STJ.

V - É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa.

VI -
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não sucedeu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte ora agravante, objetivando o reconhecimento da nulidade do ato que lhe aplicou a pena de demissão, bem como a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, sob os seguintes argumentos: "I) Recebimento de denúncia de forma anônima, o que contraria frontalmente o artigo 144 da Lei n.º 8112/90; II) Nulidade da auditoria, posto que realizada sem as formalidades legais do certame licitatório necessário; III) Irregularidades na composição das comissões de sindicância e de processo administrativo disciplinar; IV) Inexistência de dano ao erário público ou dilapidação do patrimônio municipal; V) Inexistência de provas dos atos denunciados; VI) Eventuais atos irregulares praticados o foram em obediência ao comando da Secretária Municipal de Finanças, Ana Maria Bida de Oliveira Borges, sua chefa imediata, a quem devia obediência". O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à falta de prequestionamento dos arts. 144 da Lei 8.112/90 e 25, § 1º, e 26, caput, da Lei 8.666/93, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV.
Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar"
(STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016).

No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017; MS 24.126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019.

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reformou a sentença de parcial procedência da ação, consignando que "a decisão administrativa expôs detalhadamente todos os motivos que embasaram a aplicação da penalidade de demissão, estando no âmbito da discricionariedade da Administração Pública a aplicação da penalidade, desde que legalmente prevista para o caso".

Aduziu, ainda, que "não há que se falar em desproporcionalidade da medida aplicada quando a própria lei elencou a lesão ao erário como hipótese de aplicação da pena de demissão, sob pena de se adentrar no mérito administrativo". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que a punição imposta à autora foi devidamente fundamentada e proporcional à gravidade da infração cometida, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.721.140/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021.)

Nessa linha, o presente julgamento limita-se à apreciação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo de suspensão do servidor.

Não obstante, no caso em julgamento, consoante ressaltou o juízo sentenciante, o Recorrente não demonstrou a existência de qualquer vício que maculasse o procedimento administrativo objurgado, o que mantém hígida a decisão prolatada pela Administração Pública, mormente em razão do interesse público, prevalente.

Especificamente quanto à alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, não vejo como acolher.

De fato, como bem destacado na r. sentença, ao contrário do que sustentou o Autor, ora Recorrente, a decisão prolatada na instância administrativa baseou-se em provas produzidas no curso do procedimento disciplinar, com a participação ativa, inclusive, do douto patrono nomeado pelo servidor, o que afasta a alegação da nulidade.

Ademais, ainda que assim não fosse, não há qualquer impedimento à utilização de prova emprestada, desde que regularmente produzida no processo de origem, consoante ilustram os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS. CABIMENTO. PRECEDENTES. ATO DE IMPROBIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO JUDICIAL PARA APLICAR A PENA DE DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E REVALORAÇÃO DAS PROVAS NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO ASPECTO PROCESSUAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A teor da Súmula 635/STJ, "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção."

3. In casu, extrai-se das informações dos autos e também do histórico traçado pela autoridade coatora, que entre a data de conhecimento dos fatos (16/01/2017) e a instauração do PAD (02/03/2017) não se efetivou o transcurso do prazo quinquenal. Como o prazo máximo para conclusão do PAD é de 140 dias, por força dos artigos 152 e 167 da Lei n. 8.112/1990, o procedimento disciplinar deveria ter finalizado em 24/07/2017, a partir de quando se iniciaria, novamente, a contagem do prazo quinquenal, em atenção ao § 4° do artigo 142 da Lei n. 8.112/1990. Nesse cenário, a autoridade coatora teria até o dia 08/06/2022 para julgar o processo disciplinar. Como o ato demissório (Portaria n. 11.624) foi publicada em 04/10/2021, não procede a alegada ocorrência de prescrição.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.

5. Na espécie, ao contrário do afirmado pela recorrente, constata-se que lhe foi garantido o pleno exercício dos direitos constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, além de ter-lhe sido oportunizado o livre acesso à Comissão e aos autos, não se vislumbrando qualquer vício capaz de gerar nulidade.

6.
"a utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa" (AgInt no MS 26.852/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20/8/2021).

7. Esta Corte possui a orientação de que "à luz do disposto no art. 12 da Lei 8.429/90 e nos arts. 37, § 4º, e 41 da CF/88, as sanções disciplinares previstas na Lei 8.112/90 são independentes em relação às penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Daí por que é dispensável o trânsito em julgado da Ação por Improbidade Administrativa para que seja editado o ato de demissão com base no art. 132, IV, do Estatuto do Servidor Público Federal" (MS 28.214/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/6/2022).

8. Na hipótese vertente, infere-se que a demissão da recorrente, decorreu da prática das condutas ilícitas tipificadas como valimento do cargo e improbidade administrativa (artigos 117, V, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990), razão pela qual mesmo que não prevalecesse a capitulação legal da improbidade, remanesceria fundamento apto à manutenção do ato demissório, qual seja, "valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública".

9. "não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade" (MS 26.941/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/12/2021).

10. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURNÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. SANÇÃO PELO RESÍDUO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a sanção administrativa foi aplicada dentro do prazo prescricional. Logo, a mora na conclusão de um processo administrativo disciplinar não é capaz de ensejar, por si, nulidade da decisão administrativa consequente.

2.
A utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 26.852/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. OCORRÊNCIA.

1. O entendimento do STF e do STJ é no sentido de reconhecer a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário.

2. A jurisprudência do STJ consiste em afastar a nulidade do processamento administrativo disciplinar, por cerceamento de defesa, se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas, o que ocorreu na hipótese, pois, entre outros motivos, as testemunhas não ouvidas foram indiciadas como incursas no art. 342 do Código Penal - falso testemunho.

3. Igualmente não há como se acolher a tese de cerceamento de defesa por ausência de ouvida do investigado, inicialmente albergada na decisão liminar, quando se observa que a Comissão processante oportunizou, por três vezes, datas para tal ato, sem que o servidor tenha comparecido para o interrogatório, apresentando atestado médico apenas para a primeira falta.

4.
Possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório ao acusado, pressupostos estes que restaram respeitados nos autos.

5. Constatado o enquadramento na conduta tipificada no art. 117, IX ("valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública" e XI ("atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro"), da Lei n. 8.112/90, inexiste para a autoridade administrativa discricionariedade para aplicação de sanção diversa.

6. Hipótese em que, no caso concreto, é incontroverso que a parte impetrante recebia de empresa cartão de transporte público para a sua empregada doméstica e prestou assessoria na elaboração de defesa em autos de infração, transgredindo os dispositivos indicados.

7. Ordem denegada, com a revogação da liminar proferida pelo antecessor do relator. Agravo regimental prejudicado.

(MS n. 20.968/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

As circunstâncias investigadas na sindicação e no processo criminal foram confirmadas pela prova testemunhal e documental obtidas no curso da persecução administrativa, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que reforça a regularidade do procedimento.

Em verdade, o julgamento do procedimento administrativo foi realizado com base nas provas que compõem o mesmo, com apreciação detalhada da conduta do professor e dos graves fatos imputados ao mesmo, conforme provas obtidas no curso da investigação administrativa, o que mantém hígida a decisão, mormente por ter preservado as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, bem como o interesse público, preponderante.

Na sequência, igualmente não vejo como alterar a penalidade aplicada ao servidor público estadual.

Muito embora o professor da rede estadual de ensino afirme a desproporção da sanção, a gravidade da conduta irregular identificada pelo procedimento administrativo, relativamente a casos de assédio contra alunas, rechaça a alegação de que a pena se mostra desarrazoada.

Em acréscimo, importa novamente destacar eventual incursão deste Poder Judiciário no que tange ao cotejo da decisão administrativa implicaria indevida incursão no mérito do ato impugnado, que se mostra inviável. Vejam:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAIS MILITARES. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de provas.

Assim, se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide ao argumento de que os relatos das testemunhas apontadas já havia sido recolhido no PAD que acompanha dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.

2.
Quanto à alegada desproporcionalidade na aplicação da pena(dosimetria), é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa da autoridade, salvo as hipóteses de abuso ou excesso de poder aqui não configuradas.
A demissão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, 'justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo (mais uma vez, matéria sobre a qual o Judiciário não pode pronunciar-se).

3. Inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a suficiência das provas colhidas para o julgamento da lide demandaria a revisão do acervo probatório, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo Interno dos SERVIDORES a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 913.092/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Dessa maneira, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro, outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, destacada a suspensão da exigibilidade da cobrança pela gratuidade judiciária concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Wesley Siqueira Ribeiro
(Id. 3830771), ver reformada a sentença (Id. 3830768) que, em sede de ação anulatória de procedimento administrativo disciplinar, julgou improcedentes os pedidos do autor.

O

eminente
R
elator

negou

provimento ao recurso
, reputando irretocável a r. sentença de improcedência que manteve a penalidade administrativa.

Pois bem.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
condutor
,
conforme passo a explanar
.

Segundo se depreende,
Estado do Espírito Santo
instaurou Processo Administrativo Disciplinar, conduzido pela Corregedoria da SEDU, para apuração de supostas infrações praticadas pelo apelante em ambiente escolar, relacionadas a assédio e importunação sexual de alunas.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Administração em junho de 2019, após veiculação em redes sociais e na imprensa local, razão pela qual fora autuado o processo nº 86339125.

A comissão processante da Corregedoria da SEDU deliberou pela realização da oitiva de alunos, ex-alunos, professores e demais profissionais de educação, ocasião em que se atribuiu ao apelante a prática de ato obsceno, com conotação sexual, contra a aluna Maria Eduarda Bastos de Sena.

Após fase preliminar de apuração, o Corregedor da SEDU opinou pela instauração de PAD em face do apelante,
“por indícios de agir de forma inapropriada no trato com alunas do sexo feminino da EEEFM Clóvis Borges Miguel mediante comentários, elogios e gestos com conotação sexual que causaram importunação e constrangimento pessoal às alunas”.

Ato contínuo, a 2ª Comissão Processante colheu novos depoimentos e oportunizou ao recorrente a apresentação de defesa escrita, sem prejuízo da interposição de recurso administrativo.

Ocorre que, ao proceder ao julgamento, a Autoridade competente entendeu por amoldurar referidas transgressões disciplinares à tipificada no inciso XVI do art. 221 da Lei Complementar Estadual n.º 46/94, por indícios de violência moral contra alunas,
in verbis
:

Art. 221 - Ao servidor público é proibido:

XVI – praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la;

Nesse contexto, sustenta o apelante, em síntese, nulidade procedimental e desproporcionalidade da pena imposta.

Pois bem. Como é cediço, ao Judiciário é vedado entrar no mérito da punição disciplinar, devendo se restringir à regularidade formal do ato, não sendo permitida qualquer ingerência nos critérios de conveniência, oportunidade ou justiça dos atos punitivos, de alçada exclusiva da Administração.

A respeito leciona Hely Lopes Meirelles (“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 2002, p. 674),
ex vi
:

A competência do Judiciário para a revisão dos atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e legitimidade do ato impugnado
. (...)
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, a oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial
. (
g.n
.)

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NÃO ESTÁVEL. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. SINDICÂNCIA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE ASSEGURADO. SÚMULA VINCULANTE N.º 05 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
PRETENSÃO DE REEXAME PELO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. JUÍZO RESTRITO AOS ASPECTOS DA LEGALIDADE.
ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM SEQUER SUSCITADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. (...) 5.
A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo
. 6. (...). 7. Recurso desprovido. (RMS 27275 / AM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2008/0152166-8 Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 02/12/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2008)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO. 1. - Em razão do princípio da dialeticidade deve o recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto do decisum hostilizado, declinando os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que o pronunciamento decisório impugnado deve ser anulado ou reformado, ônus do qual, na hipótese em julgamento, o recorrente não se desincumbiu. Agravo retido não conhecido.
2. - Ao Poder Judiciário é vedado analisar a justiça ou injustiça da pena aplicada a praça pelo Comandante Geral da Polícia Militar, quando devidamente fundamentada e pautada na legislação de regência da matéria objeto da decisão administrativa. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade, vedada qualquer incursão quanto ao mérito. 3. - Restou observado no procedimento administrativo que resultou na punição do apelante o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, por ele exercidos por meio de advogado constituído.
4. - A absolvição do apelante na esfera criminal não influencia no deslinde da questão debatida no processo cível no qual pretende a anulação da pena que sofreu na esfera administrativa, porque é pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que as esferas criminal e cível são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou porque afastada a autoria. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24110299849, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2014, Data da Publicação no Diário: 12/08/2014)

Desse modo, descabe perquirir, neste momento, o acerto decisório da penalidade imposta, mormente por se tratar do poder discricionário da administração.

Por outro lado, no que se refere ao controle de legalidade do procedimento administrativo disciplinar, matéria sindicável pelo Poder Judiciário, desde já se verifica, do cotejo dos autos, que as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não foram desprezadas pela Administração Pública, uma vez que o feito disciplinar administrativo seguiu rigorosamente os ditames legais (art. 247 e seguintes da Lei Complementar 46/1994), sendo o apelante devidamente intimado da acusação e da decisão final e, ainda, contando com oportunidades para se defender.

Sendo assim, não há como reconhecer o direito do recorrente, tendo em vista que a penalidade imposta é consentânea à gravidade dos fatos e abalizada pela moldura normativa do art. 233 da Lei Complementar 46/94:

Art. 233 - A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e nos casos de violação das proibições constantes do art. 221, IV a XVIII,
não podendo exceder noventa dias.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho integralmente o voto condutor para

negar
provimento
ao recurso
.

É como voto.